Tribunal: TJSP
Processo: 1024282-52.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Pretensão voltada ao ressarcimento de danos morais e materiais decorrentes de colisão entre veículos, sendo um deles pertencente à concessionária da própria estrada em que ocorreu o acidente. Elementos de convicção indicam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor. Embora não tenham sido colocados cones

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Pretensão voltada ao ressarcimento de danos morais e materiais decorrentes de colisão entre veículos, sendo um deles pertencente à concessionária da própria estrada em que ocorreu o acidente. Elementos de convicção indicam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor. Embora não tenham sido colocados cones no local, a prova oral demonstrou que atividade de manutenção da estrada estava sendo sinalizada por carro batedouro e homens-bandeira, suficientes para permitir ao requerente parar o veículo, caso estivesse em velocidade compatível com a máxima permitida. Colisão que causou danos materiais no veículo da concessionária e lesões corporais no funcionário que o conduzia. Responsabilidade civil do Estado não comprovada, de modo a ensejar a regra da reparação prevista pelo §6o do art. 37 da CF. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, observada a gratuidade judiciária (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024282-52.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ANTONIO LINO FERREIRA LIMA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A e BC2
CONSTRUTORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
2
Voto no 18813
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante(s): Antonio Lino Ferreira Lima Junior
Apelado(a)(s): Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. e outro
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Anderson Fabrício da Cruz
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
Pretensão voltada ao ressarcimento de danos morais e
materiais decorrentes de colisão entre veículos, sendo um
deles pertencente à concessionária da própria estrada em
que ocorreu o acidente. Elementos de convicção indicam
que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor.
Embora não tenham sido colocados cones no local, a prova
oral demonstrou que atividade de manutenção da estrada
estava sendo sinalizada por carro batedouro e homens-
bandeira, suficientes para permitir ao requerente parar o
veículo, caso estivesse em velocidade compatível com a
máxima permitida. Colisão que causou danos materiais no
veículo da concessionária e lesões corporais no funcionário
que o conduzia. Responsabilidade civil do Estado não
comprovada, de modo a ensejar a regra da reparação
prevista pelo §6o do art. 37 da CF. Sentença de
improcedência mantida. Majoração da verba honorária,
observada a gratuidade judiciária (art. 85, § 11, do CPC).
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação ordinária ajuizada por Antonio Lino Ferreira Lima Junior contra a
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. e outro. Na sentença de fls.
396/401, foi julgado improcedente o pedido objetivando o ressarcimento de
danos morais e materiais decorrentes de acidente entre veículos. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade judiciária (fls. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
3
Inconformado, o autor apela postulando a reforma da
sentença, aos seguintes argumentos: a) aplicação da regra da inversão do ônus
da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em virtude da sua
condição de hipossuficiente perante as rés; b) a contestação não logrou
demonstrar fato impeditivo do reconhecimento do direito do autor; c) há
documento comprobatório de que não foi realizada a devida “conificação” no
local; d) o supervisor da concessionária não estava ciente da manutenção
realizada (fls. 405/411).
O recurso foi respondido (fls. 414/418 e 419/442).
Suscitado conflito de competência, foi firmada a dessa
13a Câmara de Direito Público (fls. 469/480).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
Antonio Lino Ferreira Lima Junior contra a Concessionária Ecovias dos
Imigrantes S.A. e outro voltada ao reconhecimento do direito a recebimento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 17.257,00 (dezessete mil e
duzentos e cinquenta e sete reais) e morais calculados em R$ 30.000,00 (trinta
mil reais).
Não há reexame necessário com fundamento no artigo
496 do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010
combinado com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil
de 2015, o recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo. Cabe ressaltar a ausência de previsão da súmula impeditiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
4
recursos como requisito específico de admissibilidade da apelação no Novo
Código de Processo Civil.
Respeitado entendimento do ilustre patrono da parte
recorrente, inaplicável à espécie em apreço as regras do Código de Defesa do
Consumidor.
Com efeito, as rés, na qualidade de concessionária de
serviço público, submetem-se à regra constitucional da reparação de danos
prevista pelo parágrafo 6o do artigo 37 da Carta Maior, que assim preceitua:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
No
aludido
dispositivo,
a
Constituição
Federal
consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do
risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano
causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco
criada pela atividade estatal. Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do
Estado, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja
vista que o importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de
causalidade entre o dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada
pela teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese
em que pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, à vítima basta a
demonstração de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal,
ao passo que compete à Administração Pública comprovar a ausência de “faute
du service”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
5
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição
legal, não o fez ou o fez deficientemente ou tardiamente, comportando-se
abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde
por esta incúria, negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito
ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo.
É justamente a hipótese dos autos, em que a parte que se
sentiu lesada pela ausência ou deficiência do serviço público deve comprovar
o nexo de causalidade entre essa falta e o dano experimentado
(responsabilidade subjetiva)
No entanto, na hipótese em apreço, a parte não logrou
demonstrar que o acidente entre os veículos tenha sido causado pela
deficiência no serviço público prestado pelas rés.
Embora a parte alegue que há documentos oficiais que
apontem que o supervisor da concessionária não sabia da atividade de
manutenção e que não haviam sido colocados os cones no local, referida prova
documental, por si só, não tem o condão de afastar a convicção quanto à
ausência do direito do autor.
A questão de o supervisor não saber da atividade de
manutenção é completamente irrelevante, seja porque os funcionários sabem
quais são suas funções, seja porque esse detalhe não altera a dinâmica do
acidente.
Com relação ao documento que menciona a ausência de
cones no local do evento, é importante registrar que essa não é a única medida
de sinalização utilizada pelas concessionárias para alertar os usuários das
estradas das atividades de manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
6
Em primeiro lugar, mister ponderar que o condutor de
veículo automotor deve respeitar a velocidade máxima permitida, para que
possa frear e imobilizar o automóvel, caso necessário.
A prova documental encartada a fls. 105/108 demonstra
com clareza a extensão dos danos e a força da colisão, a indicar que o autor
trafegava em alta velocidade.
Por seu turno, a prova oral, consubstanciada no
depoimento de Edno Viana, que presenciou o acidente, também aponta para a
culpa exclusiva o autor. Esta testemunha afirmou que o local estava sinalizado
pelo veículo denominado “batedouro” com giroflex, além dos funcionários
denominados “homem-bandeira”, os quais tiveram que se jogar para não serem
atropelados pelo veículo do autor, que trafegava em alta velocidade.
Como bem ponderado pelo ilustre magistrado de
primeiro grau, na r. sentença recorrida, “As fotos de fls. 105 e 109 conferem
verossimilhança às alegações da testemunha, pois, demonstram os ferimentos
causados nos funcionários da ré BC2 após o acidente de trânsito”.
Como se vê, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe
competia para demonstrar o direito ao ressarcimento dos danos morais e
materiais alega fazer jus, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil de 2015:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
7
Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
Extravagante, 11a edição, 2010, páginas 635/636: Nota 1: “ Ônus de provar. A
palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não
existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não
atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a
obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma
prescrita em lei, é ônus da condição de parte.” e Nota 10: “Regra geral.
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova
incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII,
3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele
descrito na inicial como ensejador de seu direito.”
Na lição de Vicente Greco Filho (Direito Processual
Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204), “O autor, na inicial,
afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de
direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda.” (...) “A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor.” (...) “O juiz julgará o pedido improcedente
se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.”
Para o acolhimento do pedido de indenização por danos
moral e material, inarredável a demonstração, do nexo de causalidade entre a
falta do serviço e os danos experimentados pelo autor, o que não é possível
verificar na hipótese em apreço.
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO INDENIZATÓRIA REPARAÇÃO DE
DANO MATERIAL
ACIDENTE EM RODOVIA
ALEGAÇÃO PELA
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRAFEGABILIDADE DOS
USUÁRIOS

NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DO
NEXO
CAUSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
8
IMPROCEDÊNCIA MANTENÇA. A situação prevista pelo § 6o, do art. 37
da CF, exige a caracterização de nexo de causalidade para viabilizar
reparação de dano por ato de omissão do serviço do Poder Público. Assim, a
análise das provas dos autos indica a ausência de elementos aptos a firmar a
pertinência da acusação endereçada à caracterização da conduta negligente
do ente público. Embora tenha relatado incidente quando transitava em
Rodovia administrada pela requerida, a prova produzida não permite concluir
que a negligência ou imprudência desta tenha sido responsável pelas avarias
ocasionadas pelo abalroamento entre os veículos envolvidos. Sem evidência
ou comprovação da relação causal entre a conduta do Ente Público e o dano
experimentado pela vítima, decorrente do choque contra a traseira de outro
veículo, inexistem os pressupostos que ensejam a responsabilidade civil (ação
ou omissão, dano e nexo de causalidade) ante a evidente inexistência de prova
a respeito das circunstâncias do acidente. Decisão mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1023493-43.2019.8.26.0577; Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data
de Registro: 10/07/2020)
“ACIDENTE DE VEÍCULO. Colisão entre ônibus e
veículo da concessionária. Autor passageiro do ônibus. Prova de culpa do
condutor do veículo da concessionária não realizada. Ação improcedente -
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 0008293-23.2003.8.26.0270;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapeva - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
26/02/2013; Data de Registro: 01/03/2013)
“Acidente de veículo. Reparação de danos. Morte do
genitor das autoras. Ação julgada improcedente. Apelação das autoras.
Configurada conduta culposa do veículo conduzido pelo réu Alexandre, ao
bater na traseira do veículo da concessionária Ecovias, que estava parado
com as luzes de alerta acesas, o qual, por sua vez, estava socorrendo pane
havida no veículo da vítima. Culpa presumida daquele que choca o seu
veículo com a traseira de outro. Presunção relativa não afastada. Morte da
vítima que guarda relação com o acidente devido a longa internação. Danos
materiais comprovados. Danos morais 'in re ipsa'. Indenização fixada em
R$40.000.00 para cada autora. Ação julgada improcedente em relação à
Concessionária. Sentença reformada. Recuso provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1011847-14.2016.8.26.0004; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020).
Desse modo, sem a demonstração segura da falha ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
9
ausência do serviço público prestado ela concessionária, ou melhor
especificando, sem a robusta comprovação de nexo de causalidade entre a
culpa do Estado (concessionária de serviço público, no caso) e os danos
experimentados pelo ofendido, é inviável o acolhimento da pretensão de
reparação de danos morais ou materiais, ficando inteiramente mantida a
sentença. Por fim, desprovido o recurso, os honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para 11% sobre o valor
dado a causa, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade
judiciária.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator